Tribunal: TJES
Processo: 5004938-56.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Fraude à Execução
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004938-56.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL, À AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO E À POSSE DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Guarapari contra acórdão que negou provimento à sua apelação interposta nos autos de embargos de terceiros ajuizados por Construtora e Incorporadora Telavive Ltda., objetivando desconstituir penhora sobre imóvel. O embargante alegou omissões relativas à análise da preclusão da prova testemunhal da embargada, à ausência de prova de pagamento do contrato de compra e venda e à inexistência de posse pela embargada, requerendo também o prequestionamento do art. 677 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (
I
) definir se houve omissões no acórdão embargado quanto aos fundamentos invocados pela municipalidade; (
II
) estabelecer se é cabível o prequestionamento do art. 677 do CPC/2015 por meio de embargos de declaração, mesmo diante da rejeição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. A análise do acórdão embargado demonstra que todos os fundamentos apontados pelo embargante foram devidamente enfrentados, ainda que de forma contrária aos seus interesses, não se caracterizando omissões.

4.
A questão da preclusão da prova testemunhal foi implicitamente afastada, uma vez que o acórdão valorou e utilizou tal prova em conjunto com outros elementos para formar seu convencimento, o que evidencia análise do tema.

5.
A alegação de ausência de prova do pagamento do contrato também foi examinada, sendo reconhecida a inexistência de prova documental da quitação, mas considerada suficiente a comprovação da posse do imóvel por outros meios probatórios.

6.
A discussão sobre a cessão da posse ao Sr. Agenor Nicchio Júnior foi abordada no acórdão, que reconheceu a existência de disponibilidade possessória conjunta entre o terceiro e a embargada, afastando a configuração de fraude à execução.

7.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com a decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8.
O prequestionamento do art. 677 do CPC é inviável na espécie, pois ausentes os vícios legais exigidos para o conhecimento dos embargos, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os pontos suscitados mesmo com a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de prova testemunhal na decisão, ainda que tenha havido alegação de preclusão, afasta, de forma implícita, o vício apontado, não configurando omissão.

2. A ausência de prova de quitação do preço do contrato de compra e venda não impede o reconhecimento da posse quando outros elementos probatórios são suficientes.

3. A cessão da posse a terceiro não descaracteriza a disponibilidade possessória da embargante para fins de afastamento de fraude à execução.

4. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo, sendo exigidos os vícios do art. 1.022 do CPC para seu acolhimento.

5. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5004938-56.2021.8.08.0021.

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

APELADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município
d
e Guarapari opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão de id 12194417, que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs contra
respeitável
sentença proferida nos autos dos embargos de terceiros opostos por Construtora
e
Incorporadora Telavive Ltda.

Nas razões recursais (id 12501876) alegou o embargante, em síntese, que: 1) “não analisado no v. acórdão recorrido, o primeiro fundamento do pedido de reforma da r. sentença diz com a imprestabilidade da prova testemunhal, ‘eis que produzida a despeito da preclusão do direito do Apelado em produzir qualquer outra prova oral, a teor do disposto no art. 677 do CPC/15, que reproduz a redação do art. 1.050 do CPC/73”; 2) “ao lado o pedido de desconsideração da prova testemunhal, o segundo fundamento do pedido de reforma da r. sentença reside na ausência de prova do pagamento do preço do contrato de compra e venda que ampara a pretensão da Embargada”; e 3) “o v. acórdão não se pronunciou quanto ao fundamento no sentido de que a ora Embargada não exerce posse sobre o imóvel, uma vez que, desde 2004, o cedeu ‘de forma não onerosa, para o Sr. Agenor Nicchio Júnior”.

Requereu “o acolhimento dos embargos, para o fim de, sanadas as omissões noticiadas, reformar a r. sentença, julgando-se improcedente o pedido formulado na inicial; c) O prequestionamento do art. 677 do CPC/15”.

Contrarrazões no id 13206572.

O recurso
não merece ser provido.

O
embargante alega três omissões no
venerando
acórdão. Contudo, uma análise detida do voto condutor demonstra que todas as questões foram devidamente consideradas e enfrentadas, ainda que a conclusão não tenha sido favorável aos interesses do embargante.

Primeiramente
,
o

e
mbargante sustenta que o
venerando
acórdão se omitiu ao não analisar a tese de preclusão do direito de produção de prova testemunhal pela
e
mbargada.
Ocorre que o acórdão embargado fundamentou sua decisão no conjunto probatório dos autos, que inclui tanto provas documentais quanto testemunhais. O voto condutor consignou expressamente que “A apelada trouxe elementos de prova - testemunhal (áudios id. 8266024) e documental (...) que sinalizam um conjunto de aspectos fáticos que dão credibilidade a alegação”. Ao valorar e utilizar tais provas para fundamentar sua decisão, o acórdão implicitamente afastou a tese de preclusão levantada pelo embargante. A decisão colegiada considerou a prova produzida e a utilizou como base para o seu convencimento, o que não configura omissão, mas sim uma análise e valoração que se opõe à pretensão do embargante.

Em segundo lugar, a alegação de omissão quanto à ausência de prova do pagamento do preço do contrato de compra e venda também não procede. O venerando acórdão, de forma clara, ponderou sobre a insuficiência do “instrumento particular de contrato de compra e venda anexado com a inicial” como prova isolada, mencionando a falta de reconhecimento de firma, de instrumento de mandato e de “prova de quitação do preço estabelecido no ajuste”. No entanto, o voto condutor não se limitou a essa constatação. Continuou afirmando: “Não obstante, a análise do referido instrumento em conjunto com os demais elementos de prova carreados ao feito permite concluir que, na data de inscrição do débito em Dívida Ativa (ano de 2009), o imóvel objeto da constrição já se encontrava sob a disponibilidade possessória da empresa embargante e de terceiro (pessoa física)”. Desta forma, a ausência da quitação do preço foi expressamente considerada, mas o acórdão concluiu que outros elementos probatórios eram suficientes para comprovar a posse, afastando a fraude à execução.

Por fim, a terceira omissão apontada, referente à posse do imóvel pela embargada em face da cessão ao Sr. Agenor Nicchio Júnior, igualmente foi objeto de análise no acórdão. O voto condutor mencionou que, na data da inscrição do débito em dívida ativa, o imóvel já estava "sob a disponibilidade possessória da empresa embargante e de terceiro (pessoa física), no caso o Sr. Agenor Nicchio Júnior, a quem fora cedida a posse, os quais agiam em relação ao mesmo como proprietários de fato do bem". Este trecho demonstra que a relação possessória envolvendo o Sr. Agenor Nicchio Júnior e a cessão da posse foram consideradas e integradas à fundamentação, sem que tal fato desqualificasse a posse da embargada para fins de reconhecimento da ausência de fraude à execução.

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
o
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.